Tribunal: TJMT
Processo: 1010225-87.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010225-87.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Retificação de Nome]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCIA CRISTINA KOHLHASE - CPF: 531.818.911-34 (APELANTE), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE GONCALVES KOHLHASE - CPF: 010.357.061-64 (APELANTE), 3º tabelionato de notas e ofício de registro civil das pessoas naturais de Cuiabá (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DESCONHECIDO (APELADO), 3º TABELIONATO DE NOTAS E OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE CUIABÁ (APELADO), ESPÓLIO DE NILZA GOMES KOHALHASE (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE CERTIDÃO DE ÓBITO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REVOGADA – CUSTAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

“(...) sendo determinado o recolhimento das custas processuais, ante a inércia da parte, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida imperativa.” (TJMT - Ap 130749/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por MARCIA CRISTINA KOHLHASE E OUTRO, com objetivo de reformar a sentença, de Id. n.º 182292370, prolatada pelo d. Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Retificação de Certidão de Óbito n. 1010225-87.2022.8.11.0041, em razão do não pagamento das custas processuais, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Nas razões de Id. n.º 182292373, as partes recorrentes aduzem, em síntese, que não têm condições de pagar as custas judiciais. Requer, assim, o provimento do apelo para lhe ser concedida às benesses da assistência judiciária ou a possibilidade de pagamento de custas ao final.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço o dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, o debate restringe-se, tão somente, à análise do pedido de assistência judiciária formulado pela recorrente, que foi deferido e posteriormente revogado, acarretando a extinção do feito.

Pois bem.

Analisando os autos, observa-se que a parte apelante após o indeferimento da justiça gratuita, na decisão de Id. n.º 182292358, interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento de n.º 1014650-86.2022, que sob minha relatoria foi desprovido.

Para evitar tautologia, transcrevo trecho pertinente da decisão monocrática do Recurso,
in verbis
:

“A insurgência em exame volta-se exclusivamente contra a decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária.

O artigo 98, caput, do CPC, dispõe que gozará do benefício da assistência judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por sua vez, estabelece o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”.

Assim, temos como resultado desta interpretação conjunta que a assistência judiciária é devida a todos (garantia constitucional elencada pelo artigo 5º), desde que comprovada a condição de necessitado.

Neste sentido é o entendimento recente do STJ, conforme segue:

"PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. A pessoa jurídica, independentemente de seu objeto social, pode obter o benefício da justiça gratuita, se provar que não tem condições de arcar com as despesas do processo. Agravo regimental não provido". (STJ - AgRg nos EREsp 949511 MG 2008/0043936-6 – Relator: Ministro ARI PARGENDLER – Publicação: DJe 09/02/2009)

Assim, por ausência de comprovação nesse sentido, uma vez que os documentos apresentados não demonstram a situação de necessidade, não assiste razão aos agravantes, não merecendo guarida o pedido de reforma do decisum de primeiro grau.”
- Id. n.º 145758198.

Verifica-se, portanto, que as partes autoras, ora recorrentes, insistem no deferimento do benefício da assistência judiciária mesmo após o pedido já ter sido analisado e indeferido, esvaziando-se a oportunidade de reforma.

Com efeito, não há como estender tal análise indefinidamente sendo a extinção do feito, sem julgamento de mérito, medida impositiva.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA - NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS - DECISÃO ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Revogado o benefício da gratuidade da justiça e sendo determinado o recolhimento das custas processuais, ante a inércia da parte, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida imperativa.”
(TJMT - Ap 130749/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CUSTAS INICIAIS – PARCELAMENTO DEFERIDO – RECOLHIMENTO NÃO EFETUADO – FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – INVIABILIDADE – RELAÇÃO PROCESSUAL JÁ FORMADA – APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELA PARTE CONTRÁRIA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O pleito para parcelamento das custas e taxas processuais foi deferido tal como requerido, e de acordo com as normas de regência, de modo que cabia à embargante efetuar o pagamento da primeira parcela, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante o disposto no § 7º, do art. 468, da CNGC/MT e § 3º, do art. 218, do NCPC. 2. Em não o fazendo, e sendo facultado à parte a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o pagamento integral das custas, e restando ela inerte à essa determinação, deve ser mantida a sentença que declarou a extinção da ação sem julgamento de mérito. 3. Todavia, não cabe o cancelamento da distribuição, porquanto, já formada a triangularização processual. 4. Nesse contexto, ante o princípio da causalidade, é cabível a condenação da embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, porquanto, é cediço que aquele que deu causa à propositura da ação deve arcar com a referida verba, a teor do que dispõe o artigo 85, “caput”, do NCPC.”
(TJ-MT - APL: 00006359020178110005 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 11/04/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/04/2018)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso proposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024